Tribunal: STF
Processo: RE 390960
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ATIVO FIXO. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA LEI ESTADUAL 3.188/1999 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. As regras para aproveitamento de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) decorrentes de aquisições destinadas ao ativo fixo estabelecidas em lei estadual não agridem frontalmente o Texto Constitucional.
2. Eventual conflito na concessão ou restrição de tais créditos se resolve pelo exame da lei local em cotejo com a norma geral. Exegese das súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes:AI 518165-AgR-terceiro, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/8/2017; AI 763848-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 13/8/2012; ARE 1156815-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/11/2019; ARE 669747-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/12/2018; AI 515939-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 28/4/2006; AI 542093-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2014.
3. Possíveis violações aos arts. 93, IX, e 5º, LV, da Constituição consubstanciam violação reflexa ao Texto Constitucional não cognoscível em sede de recurso extraordinário. Precedentes: ARE 751.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/9/2013; RE 667.393-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/8/2014.
4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
    Decisão: Light Serviços de Eletricidade S/A, na origem, impetrou mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, visando assegurar o direito líquido e certo “de utilizar integralmente, no período legal de apuração, os créditos de ICMS oriundos da aquisição de bens destinados a integrar o seu Ativo Fixo, sem observância do disposto no artigo 2º da Lei nº 3.188/99” (fl. 21).
    Indeferiu-se o pedido de liminar (fls. 74-76). Dessa decisão, a impetrante interpôs agravo de instrumento.
    Mediante a sentença de fls. 159-169, julgou-se procedente o pedido “para reconhecer o direito da impetrante de utilizar os créditos derivados da aquisição de bens para o ativo fixo, na forma prevista na Lei Complementar nº 87/96, sem as restrições do art. 2º da Lei nº 3.188/99, obedecidos os prazos estipulados na referida Lei Complementar (…)”.
    O Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso de apelação, o qual foi provido por força do acórdão prolatado pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (fl. 334):
    “ICMS. Bens destinados ao Ativo Permanente. Aproveitamento do Crédito Proporcionalmente à Vida Útil do Bem. Legitimidade.
    Tendo o artigo 23 da Lei Complementar nº 87/96 conferido à legislação estadual o estabelecimento da forma pela qual seriam compensados os créditos decorrentes de ICMS incidente sobre bens do ativo permanente, não há qualquer antinomia entre aquela e esta ao estabelecer que a compensação seja feita proporcionalmente à vida útil do bem. Critério razoável que além de evitar a elisão fiscal, não afronta o princípio da não cumulatividade.
    Provimento do recurso”
    A impetrante opôs embargos de declaração que foram rejeitados pelo acórdão de fls. 348-349 assim ementado:
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    Inexistência de Omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Cabe ao Juiz ou Tribunal apreciar os fundamentos da defesa e não meras alegações, ou razões prejudicadas pelo conhecimento de outras.
    O que a lei exige é que a sentença ou acórdão decida a lide, motivando as razões de decidir, e não que refute meras alegações.
    Embargos rejeitados”
    Desses acórdãos, Light Serviços de Eletricidade S/A interpôs recursos especial (fls. 355-372) e extraordinário (fls. 391-410).
    No presente recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se a violação aos arts. 93, IX, 5º, LV, 155, II, § 2º, I, e 146, III, “b”, c/c o art. 155, § 2º, XII, “c”, todos da Constituição Federal.
    A recorrente pede, ao final, o provimento do recurso extraordinário para o fim de restaurar a segurança concedida em 1ª instância e assegurar-lhe “a utilização integral e imediata, no período legal de apuração, dos créditos de ICMS oriundos da aquisição de bens destinados a integrar o seu ativo fixo, declarando-se, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 2º, da Lei Estadual nº 3.188/99 do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 409). 
    Houve contrarrazões.
    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso especial e admitiu o recurso extraordinário (fls. 439-443). Dessa decisão, a ora recorrente opôs embargos de declaração (fls. 445-447), os quais foram liminarmente rejeitados (fl. 449). Posteriormente, interpôs agravo de instrumento para o Superior Tribunal de Justiça (AG 458.850/RJ, autos em apenso). O Ministro Paulo Medina conheceu em parte desse recurso e nessa parte lhe negou provimento, mediante a decisão de fls. 237-239 (autos em apenso), que restou irrecorrida (fl. 243, autos apensados).
    Perante o Supremo Tribunal Federal, a ora recorrente também ajuizou ação cautelar, com pedido de liminar (AC nº 1.445/RJ, autos em apenso). O então Relator, Ministro Eros Grau, em 14/11/2006, deferiu a medida liminar para conferir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o seu julgamento definitivo (fls. 91-92). Dessa decisão, o Estado do Rio de Janeiro formulou pedido de reconsideração que, se considerado indevido, fosse recebido como agravo regimental (fls. 107-117). Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo, confirmando-se, em definitivo, a providência cautelar (fls. 123-125).
    Por sua vez, no que concerne ao mérito do presente recurso extraordinário, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fl. 456).
    Nesta Corte, o presente recurso extraordinário foi distribuído originariamente ao Ministro Nelson Jobim, que lhe negou seguimento (fls. 458-459). Daí o agravo regimental, com pedido de reconsideração (fls. 464-474) interposto pela contribuinte. O então Relator, Ministro Eros Grau, dada a relevância da matéria, tornou sem efeito referida decisão de fls. 458-459. Instado a se manifestar sobre as razões do citado agravo regimental, o MPF opinou “pelo conhecimento e provimento do agravo regimental, para o fim de reformar-se a decisão proferida no recurso extraordinário quanto aos seus fundamentos, mantendo-se, entretanto, o não conhecimento daquele recurso” (fls. 504-506).
    Mediante a decisão de fls. 532-533, determinei a devolução dos presentes autos Tribunal de origem, nos termos do art. 328, parágrafo único, do RI/STF, c/c o art. 543-B e parágrafos do CPC. Dessa decisão, ambas as partes requereram a correção de erro material, tendo em vista a absoluta diversidade entre a matéria versada nestes autos e aquela objeto de repercussão geral reconhecida no RE nº 601.967 RG/RS, Ministro Marco Aurélio, Dje 01/03/2011.
    Tornei sem efeito a decisão de fls. 532-533, consoante permissivo do art. 22, parágrafo único, “b”, do RI/STF.
    Tendo em vista as manifestações de ambas as partes (fls. 539-565 e 569-573), bem como os termos da decisão de fls. 577-579, ordenei nova vista dos autos ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. O Parquet federal, por sua vez, reiterou as razões expendidas no parecer de fls. 504-506, pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso extraordinário.
    O processo foi mais uma vez sobrestado atendendo a pedido das partes (andamento 21 dos autos do processo eletrônico). 
    É o relatório.
    Preliminarmente, afasto o sobrestamento inicialmente anotado.
    Avaliando o arcabouço fático e jurídico do que está contido nos presentes autos, tenho que a matéria, da maneira como decidida no Tribunal de Origem, não permite sua discussão pela via do recurso extraordinário.
    A leitura da decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro dá conta de que a quaestio juris foi apreciada a partir do cotejo do direito local (Lei nº 3.188/1999 do Estado do Rio de Janeiro) com os ditames da Lei Complementar nº 87/1996. Transcrevo trechos do acórdão recorrido:
    Dispõe o artigo 2º da Lei Estadual nº 3.188/99 que "os créditos do ICMS aerados pelas aquisições de bens destinados a integrar o ativo fixo serão apropriados mensalmente pelos contribuintes do imposto, proporcionalmente à vida útil dos bens." A questão nodal neste recurso consiste em saber se essa disposição da lei estadual, por invasão de competência, está ou não em rota de colisão com o art. 20 da Lei Complementar nº 87/96 . 
    E ainda:
    Entendo que não porque, em primeiro lugar, a questão não envolve reconhecimento de crédito tributário, matéria da competência da Lei Complementar, mas, tão somente, do regime de aproveitamento desse crédito, matéria não abrangida pelo inciso III, letra ‘b’ do art.146 da Constituição Federal. Por segundo, porque a própria Lei Complementar nº 87/96, em seu artigo 23, condicionou a compensação do crédito tributário de que aqui se trata à "idoneidade da documentação e outras condições estabelecidas na legislação." A toda evidência, essa legislação só pode ser a estadual por ser aquela destinada a disciplinar a matéria em detalhe. Não se trata, data venia, de cheques em branco outorgado ao Estado, como pareceu ao douto sentenciante, mas, pelo contrário, de instrumento moralizador para impedir o abuso, a elisão fiscal e outras irregularidades. 
    Destarte, novo julgamento da matéria, tal como posta, implica a análise de legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que encontra óbice na Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:
    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)
    Nestes termos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 3.188/1999 e Lei Complementar nº 87/1996), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito e, portanto, incompatível com o exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF, de seguinte teor: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por oportuno, vale destacar mais uma vez lição de Roberto Rosas, agora sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Não é outro o entendimento que vem sendo sufragado pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal quanto à discussão da matéria em voga:
    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Tributário. Classificação de bens como ativo fixo. ICMS. Direito a creditamento. 3. Natureza da atividade. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (AI 518165-AgR-terceiro, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/6/2017, DJe 17/8/2017)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. ICMS. BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO. COMPENSAÇÃO. DIREITO NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL QUE DEPENDE DE PREVISÃO EM LEI. ART. 20, §§ 3º, I E II, E 5º, V, DA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. FUNDAMENTO INFRACONSTITUICONAL SUFICIENTE NÃO AFASTADO PELA VIA PRÓPRIA DO RECURSO ESPECIAL PERANTE O STJ. Não há direito constitucional assegurado ao creditamento do ICMS incidente nas operações de aquisição de bens destinados à integração ao ativo fixo que não se integrem diretamente à mercadoria circulada ou ao serviço prestado. Trata-se de benefício fiscal cuja aplicabilidade depende de previsão em legislação infraconstitucional. A conclusão de que a pretensão da parte encontraria óbice no art. 20, §§ 3º, I e II, e 5º, V, da Lei Complementar 87/1996 e no fato de a parte assumir a condição de consumidora final dos bens adquiridos e cedidos em comodato a terceiros consubstancia fundamento infraconstitucional autônomo e suficiente que não foi afastado pela via própria do recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário (Súmulas 283 e 636 do STF). Agravo regimental a que se nega provimento.
    (AI 763848-AgR, Relator JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 13/8/2012)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. CREDITAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da existência e da ausência de repercussão geral (Tema 339 - AI 791.292 QO-RG/PE; Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). II – O Tribunal de origem entendeu que materiais destinados à construção, reforma ou ampliação do estabelecimento são alheios à atividade empresarial da recorrente e, por isso, o creditamento seria vedado pelo art. 20, § 1º, da Lei Complementar 87/1996. O reexame dessa conclusão evidentemente demanda a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário. III - Tanto a possibilidade quanto a impossibilidade de creditamento do ICMS pago na aquisição de bens destinados ao consumo ou ao ativo fixo do contribuinte do imposto não violam o princípio da não cumulatividade. Por isso, a possibilidade, ou não, de creditamento nessas hipóteses dependerá da opção do legislador, veiculada através de legislação infraconstitucional, e da interpretação dada a essa legislação pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recursos especiais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
    (ARE 1156815-AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2019, DJe-28/11/2019)
    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida " (Súmula 636/STF). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do agravo, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 669747-AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, DJe 10/12/2018)
    EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. ICMS. Creditamento. Bens do ativo fixo. Decisão agravada. Reconsideração. Agravo Regimental provido. Deve ser conhecido recurso extraordinário indeferido por erro material. 2. RECURSO Extraordinário. ICMS. Crédito. Aproveitamento. Crédito presumido e entrada de insumos. Inadmissibilidade. Interpretação de normas locais. Ofensa constitucional indireta. Aplicação da Súmula 280. Agravo provido. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa indireta à Constituição por má aplicação de direito local.
    (AI 515939-AgR, Relator CEZAR PELUSO, Primeira Turma, julgado em 21/2/2006, DJ 28/4/2006)
    Especificamente sobre o caso, destaco acórdão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ATIVO FIXO. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA LEI ESTADUAL Nº 3.188/1999. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. As controvérsias relativas à não cumulatividade sob a perspectiva do crédito financeiro não possuem repercussão constitucional. A concessão dos créditos em tal hipótese é uma liberalidade do legislador, de modo que as restrições previstas em legislação local devem ser consideradas eficazes até o advento de previsão específica na norma geral. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (AI 542093-AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 5/8/2014, DJe 25/8/2014)
    Transcrevo as bem lançadas palavras do Ministro Relator neste último acórdão:
    Verifico, contudo, que a controvérsia constante dos autos diverge da situação explicitada, uma vez que a aquisição de mercadorias empregadas no ativo fixo não estão sujeitas ao regime do crédito físico, notadamente porque não se verifica em tal hipótese a entrada/saída física da mercadoria adquirida. Nesse caso, por força da previsão constante da norma geral, Lei Complementar nº 87/1996, prevalece o regime do crédito financeiro. Em tais circunstâncias, a não cumulatividade encontra sua disciplina no âmbito infraconstitucional, não havendo repercussão constitucional imediata a ensejar aprofundamento de mérito na via do recurso extraordinário.
    Em relação à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010.
    Na mesma esteira, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal nos procedimentos administrativos, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos por esta Corte também em razão do óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à ausência de violação à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo disciplinar ao qual foi submetido o ora agravado, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 
    II – Agravo regimental improvido.” (ARE 751.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/9/2013)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RECONHECIDO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. O Tribunal de origem assentou que o ato administrativo de demissão da servidora pública foi precedido do devido processo legal, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de norma infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (ARE 667.393-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/8/2014)
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente